Tribunal: STF
Processo: HC 244008
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



1. Petição 89.209/2024: Trata-se de pedido de reconsideração da deliberação mediante a qual deixei consignada a ausência dos requisitos autorizadores da atuação, em regime de plantão, desta Presidência.



2. Inconformada, a parte requerente reitera os argumentos lançados na petição inicial, alegando que “[o] caso se amolda perfeitamente ao dispositivo regimental, porquanto há urgência inerente ao pedido e à prisão do Paciente”. 



3. Decido.



4. Sem desmerecer os argumentos desenvolvidos no presente pedido de reconsideração, não encontro nas peças que instruem o feito razão que justifique a modificação do ato impugnado. 



5. Por fim, pontuo que a parte impetrante não trouxe aos autos argumentos novos que justifiquem a pronta atuação desta Presidência, em regime de plantão, limitando-se a renovar as alegações deduzidas na petição inicial desta impetração. Fato que atrai a pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “o encaminhamento dos autos ao Ministro Relator, mercê de não estar delineada situação que imponha a atuação do Ministro Presidente sobre a res in iudicium deducta, ostenta a natureza de ato atinente à organização desta Suprema Corte e, portanto, impassível de irresignação, seja pela via recursal, seja através de simples petição” (HC 167.201-MC/DF, Rel. Min. Edson Fachin).



6. Diante do exposto, indefiro o pedido de reconsideração. 



7. Encaminhem-se os autos ao eminente relator. 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente